Tribunal: TJMT
Processo: 1079405-82.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079405-82.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELAINE CRISTINA BRAVO MAGALHAES GUIMARAES - CPF: 930.388.521-04 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – 1/3 DE FÉRIAS – DISTRIBUIÇÃO DE DEMANDAS REPETIDAS COM PARTES E PEDIDOS IDÊNTICOS – LITISPENDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Deve ser reconhecida a litispendência, nos termos dos §§ 1o a 4o do art. 337 do CPC, quando há identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir, independentemente do rito adotado.

2.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
ELAINE CRISTINA BRAVO MAGALHÃES GUIMARÃES
contra a sentença que extinguiu o feito em razão de litispendência.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

A recorrente ajuizou a presente ação com o objetivo de obter o pagamento de 1/3 de férias referente a 45 dias, correspondentes ao período não prescrito.

A sentença de primeiro grau extinguiu o feito por litispendência, uma vez que foi identificada a existência de outra ação com pedido idêntico, na qual já houve sentença transitada em julgado, determinando o pagamento do terço constitucional sobre 45 dias de férias anuais, relativos aos contratos temporários dos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Conforme exposto na sentença recorrida, esta ação possui identidade de partes, pedido e causa de pedir com o processo no 1079421-36.2023.8.11.0000, no qual se pleiteava o pagamento de 1/3 de férias referente a 45 dias, relativo ao período não prescrito, tal como ocorre nesta ação.

Diante disso, deve ser reconhecida a litispendência e a coisa julgada, com fundamento no art. 337, inc. V, do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 337
. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

§ 1o
Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o
Uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o
Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4o
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Assim, tendo em vista a reprodução de ação idêntica à anteriormente ajuizada pela recorrente, com sentença já transitada em julgado, deve ser mantida a extinção do feito.

Portanto, considerando que o mérito desta demanda já foi objeto de apreciação em ação anterior, cuja decisão transitou em julgado, a sentença deve ser integralmente mantida.

CONHEÇO
do recurso interposto por
ELAINE CRISTINA BRAVO MAGALHÃES GUIMARÃES
, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da
Lei 9.099/95
, ficando suspensa a exigibilidade conforme o disposto no art. 98, § 3o, do
CPC
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024